Tribunal: TJDFT
Processo: 0748618-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO EXTERIOR. CUSTOS DO FILHO QUE ESTUDA NA ALEMANHA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. DEVOLUÇÃO DA ORDEM DE TRANSFERÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEMORA NO ENVIO DOS RECURSOS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA À DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais causados ao autor. A condenação fundou-se na falha de prestação do serviço pelo réu, evidenciada pelo preenchimento equivocado, por duas vezes, do formulário necessário à efetivação do envio de valores à Alemanha, destinados à manutenção de seu filho.
3. Nas razões do recurso, sustenta ausência de responsabilidade, culpa exclusiva do consumidor e não comprovação de danos. Afirma que o formulário foi preenchido com base nas informações prestadas pelo autor. Aduz que após o preenchimento, e antes de ser enviado, o formulário foi encaminhado ao autor para conferência e assinatura.
4. Informa que a devolução da ordem pelo banco alemão ocorreu porque “o formulário estaria com beneficiário equivocado, devendo constar "LEMON WAY". Alega que não foi possível promover alteração do formulário, motivo pelo qual foi realizado o cancelamento da operação para novo procedimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. É dever da instituição financeira que lucra com a prestação de serviços no mercado de consumo, disponibilizar profissionais capacitados e aptos a prestar corretamente os serviços, de forma a evitar danos aos usuários.
7. Se o réu fornece o serviço de transferência de valores ao exterior, presume-se que possui profissional com expertise e conhecimento sobre todos os procedimentos necessários à correta prestação do serviço.
8. O acervo probatório constante no processo demonstra que o autor forneceu todas as informações necessárias para o correto preenchimento do formulário e realização da transferência.
9. Entre os documentos enviados ao BB no dia 04/08/2021 (ID 35282071, pág. 4), destaca-se o de ID 35282064, com informações detalhadas dos dados da operação, em especial, acerca do nome “Lemon Way” (provedor de serviços de pagamento que encaminha os valores para a conta do destinatário) que deveria constar no formulário como beneficiário da ordem, bem como dos dados a serem inseridos no campo “finalidade/referência” da transação, quais sejam, “ba210625118bj04 João Gabriel Bento Alves”.
10. É dever do réu (prestador do serviço), e não do autor, deter conhecimentos exigíveis para a prestação do serviço, incluindo os necessários para o preenchimento correto do formulário. O consumidor, por outro lado, não tem qualquer obrigação quanto à tais conhecimentos acerca do serviço que contratou com o réu.
11. Nesse ponto, necessário destacar que o réu não menciona, tampouco explica a razão de ter preenchido o formulário em desacordo com as orientações prestadas pelo banco alemão, conforme consta no documento enviado pelo autor ao banco (ID 35282064), não sendo crível que pretenda transferir ao consumidor, hipossuficiente, a responsabilidade pela inexperiência, falta de cuidado na análise dos documentos e no preenchimento do formulário por seus funcionários.
12. A mera alegação do réu de que enviou o formulário preenchido ao autor antes de enviar a ordem de transferência, por si só, não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo equívoco no preenchimento do formulário que resultou na devolução da ordem de transferência (falha na prestação de serviço) que causou danos ao consumidor, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
13. Verifica-se, assim, que as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano material sofrido (art. 373, I, do CPC).
14. O réu, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
15. Dessarte, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao preencher o formulário de forma equivocada (falha na prestação de serviço), concorreu para a implementação do dano.
16. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu pela falha na prestação do serviço contratado e, consequentemente, pelos prejuízos causados ao autor.
17. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
18. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
19. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.